Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001081-86.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDOS: ALEXANDRE KABBAD E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80542971) interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77520478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR. CREDOR HIPOTECÁRIO FOI NOTIFICADO DOS TERMOS DA EXECUÇÃO E NÃO SE OPÔS. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. NÃO É DE SE EXIGIR QUE SE TRATE DE ARREMATAÇÃO FEITA NA EXECUÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1.501 DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO REAL NO PREÇO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. ART. 1.499, VI DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO IMPUTADA AO DEVEDOR ORIGINÁRIO, E NÃO AO ARREMATANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19a Ed., Ed. Forense, p.411) 2. A extinção da hipoteca pode ocorrer de duas formas: pela via de consequência e pela via principal. Na primeira via, a hipoteca, em razão do caráter acessório, extingue-se por via de consequência quando ao ser cumprida integralmente, desaparece a obrigação principal que ela garante. Por sua vez, pela via principal, entre as causas de extinção da hipoteca encontra-se a arrematação ou a adjudicação (inciso VI do artigo 1.499, CC). 3. Inobstante a tese de que a extinção da hipoteca se operaria somente nos casos em que a execução fosse promovida pelo próprio credor hipotecário, a despeito de sustentada por respeitáveis vozes doutrinárias, é amplamente minoritária e encontra-se, há muito, superada pela jurisprudência 4. “Se o credor hipotecário foi notificado dos termos da execução e deixou o processo correr, sem manifestar o seu interesse, opera-se a extinção da hipoteca. não é de se exigir que se trate de arrematação feita na execução do credor hipotecário.” (RE 92.110, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/1980, DJ 21-03-1980) 5. “O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto. 4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindose o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.” (REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012) 6. Decisão reformada. 7. Recurso provido. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001081-86.2020.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 02/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ALEXANDRE KABBAD E OUTRA que reformou a decisão de primeiro grau para determinar a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja o imóvel de matrícula 90.908, R-3, do 2o Ofício de Cuiabá-MT.
O Recorrente alega que: “(...) o direito de preferência e sequela devem ser resguardados independente da falta de apresentação de valor do crédito do Banco, visto que o direito de preferência/sequela pode se fazer a qualquer momento”, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 78392450).
Contrarrazões no id 81282987.
BANCO BRADESCO S.A., RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A e CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR não apresentaram contrarrazões (id 81706972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação ao direito de preferência/sequela, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça